Tribunal: TJSP
Processo: 1036470-20.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036470-20.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e CARDIF DO BRASIL
SEGUROS E GARANTIAS S/ACARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), PEDRO BACCARAT E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036470-20.2017.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO
1036470-20.2017.8.26.0001
APELANTE
Ricardo Gonçalves da Silva
APELADOS
Carrefour Comercio e Indústria Ltda e outro
COMARCA
S.Paulo 3a Vara Cível do F. R de Santana
VOTO No 38.982
EMENTA
Ação de indenização por danos
materiais e morais. Contratação de seguro
contra furto e roubo de aparelho celular.
Sinistro
noticiado.
Procedência
da
ação
autorizada nos limites indicados na sentença.
Repercussão no plano moral não identificada.
Falta de proposta de acordo pelas rés que não
tinha reflexo na distribuição das verbas de
sucumbência. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais
aforada por adquirente de aparelho de telefonia celular contra a vendedora
e a seguradora com qual fora contratado seguro contra roubo.
O autor insiste no cabimento da indenização por
dano moral.
Para tanto ele afirma que o dano moral restou
demonstrado, eis que “se viu em uma situação totalmente constrangedora,
pois, o bilhete de seguro contratado e pago não fora cumprido por conta
única e exclusiva da ré”.
O recorrente salienta, a propósito, que “a carga
didático-pedagógica não foi aplicada no caso em tela, uma vez que houve
clara e grave falha na prestação do serviço”, sendo que até a distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036470-20.2017.8.26.0001 -Voto no
3
ação a empresa ré não havia entrado em contato para informar “a avaliação
do caso”, isso apesar de ele ter ido diversas vezes à loja para tentar resolver
a questão, o que tornava devida aquela indenização.
Por fim, ele diz não se justificar o reconhecimento
de sucumbência recíproca, eis que a demandada em nenhum momento agiu
de boa-fé, nem apresentou proposta de acordo na audiência de conciliação,
razão pela qual apenas as apeladas deviam ser condenadas nas verbas de
sucumbência, fixando-se os honorários em no mínimo 10% do valor da
condenação, isso nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O autor aforou a ação sob a notícia de que
adquiriu da primeira requerida um telefone celular para o qual contratou
junto à corré seguro contra roubo e furto, sendo que o aparelho veio a ser
roubado, o que o levou a pedir o devido ressarcimento, mas já “passados
quase sete meses do roubo do celular o Autor não teve sequer resposta
das Rés”.
Assim,
ele
pediu
fossem
as
demandadas
condenadas ao pagamento da indenização por danos materiais e morais
decorrentes do descumprimento contratual.
O Juiz julgou parcialmente procedente a ação,
tendo reputada indevida a indenização por dano moral, sob a seguinte
justificativa:
“Entretanto, não há como falar em compensação
por dano moral, pois a mera recusa no pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036470-20.2017.8.26.0001 -Voto no
4
securitária, por si só, não constitui lesão a direito da personalidade”
Pois em que pese o inconformismo do apelante,
assim havia mesmo de ser.
Conforme a convicção geral, danos morais situam-
se no plano dos direitos da personalidade.
Assim, se o fato contraria interesse legítimo, mas
não chega a macular a integridade física ou psíquica, a honra ou o conceito
social, então ele não justifica indenização daquela espécie.
Na espécie era essa a situação que se
apresentava, isto é, o fato de o promovente não ter obtido a indenização
securitária não lhe maculou a higidez corporal ou a saúde mental, nem
afetou seu conceito junto aos seus.
O fato objetivo é que o ocorrido, embora tenha
ensejado compreensível aborrecimento, havia de ser classificado como
mero dissabor consequente ao descumprimento de contrato, desses que
são relativamente comuns na vida em sociedade.
Aliás, o entendimento corrente é justamente no
sentido de que, salvo situações anômalas, inadimplemento de contrato não
justifica pagamento daquela ordem.
Nessa linha tem se manifestado a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal como dá exemplo acórdão
assim ementado:
“O simples descumprimento contratual, por si, não
é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de um plus,
uma consequência fática capaz, essa sim, de acarretar dor e sofrimento
indenizável pela sua gravidade.” (REsp. no 656.932 SP, rel. Min. Antônio
Carlos Ferreira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036470-20.2017.8.26.0001 -Voto no
5
Certo, ainda, que nem se podia conceder
indenização a mero título punitivo, eis que conforme os artigos 927 e 944 do
Código Civil paga dessa sorte de verba supõe a ocorrência de dano efetivo.
Pertinente, aliás, o registro de Fabio Ulhoa
Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só
cabe obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando
este tiver experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...).
A única função dos danos morais é compensar a
dor da vítima quando esta é particularmente tormentosa, pungente. Não têm
natureza de sanção, por ser irrelevante a licitude ou ilicitude da conduta do
devedor oumesmo a especial repulsa que causa. Não se confundem, assim,
com a indenização punitiva.” (Curso de Direito Civil, Saraiva, 4a ed., p. 430).
O recorrente evocou, é verdade, também a figura
do desvio produtivo do consumidor, isto é, alegou que sofreu desgaste pelo
insucesso das diversas tentativas de obter pronta solução para aquela
situação.
Casos há, realmente, em que a injusta renitência
do fornecedor em dar solução à pendência assume dimensão que
ultrapassa os limites do mero inadimplemento de obrigação contratual,
tornando excepcionalmente cabível indenização por dano moral.
Na espécie, porém, não se podia dar ao ocorrido
desmedida dimensão, até porque embora o autor tenha afirmado que esteve
por diversas vezes na loja da primeira ré tentando resolver a questão, tal
fato foi negado pela lojista, de modo que havia de ser comprovado pelo
autor nos termos do artigo 373 inciso I do CPC, eis que inaplicável quanto a
esse ponto inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036470-20.2017.8.26.0001 -Voto no
6
Em suma, a indenização não se mostrava mesmo
devida.
Por fim, a circunstância de as rés terem deixado
de apresentar proposta de acordo não importava dizer que estavam de má
fé, nem tinha reflexo na distribuição da sucumbência.
No caso apresentava relevo, sim, o fato de que o
autor pleiteava indenização por danos materiais no valor de R$ 1.650,20 e
por danos morais no valor de R$ 25.980,00, sendo que quanto a esse
segundo pedido ele saiu vencido, mostrando-se então mínimo o decaimento
da parte contrária.
Logo, não se pode censurar a sentença no ponto
que o carreou exclusivamente ao autor a responsabilidade pelas verbas de
sucumbência, medida autorizada pelo parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 §11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da recorrente em honorários que passa a 20% sobre
o valor indicado na sentença, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator